Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008880-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI - CPF: 164.600.048-03 (AGRAVANTE), KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 318.588.561-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008880-78.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE (art.921, III, §1º do CPC) - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ́SNIPER ́ (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS) E 'SIMBA' (SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS) - IMPOSSIBILIDADE - MECANISMO VOLTADO AO COMBATE ÀS FRAUDES FINANCEIRAS, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO SIGILO FINANCEIRO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2010, DO CNJ - PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS JÁ REALIZADOS – SUSPENSÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art.921, III, §1º do CPC.

Não se admite a utilização
dos sistemas
SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias),
para efeito de localização de bens e ativos financeiros do devedor passíveis de penhora, em atenção à necessidade de preservação do sigilo que permeia as
informações sobre movimentações financeiras do devedor
.

Os sistemas de busca disponíveis, qual seja SISBAJUD E RENAJUD, já foram utilizados pelo Juízo, sem sucesso.

“
A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008880-78.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1008880-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI.

AGRAVADO: KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS.

Processo na Origem n.º 0043594-70.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, de decisão que determinou a suspensão da execução.

AÇÃO
: Execução de Títulos Extrajudiciais (Proc. n.º 0043594-70.2014.8.11.0041) proposta por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI

contra
KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 113460019 - Pág. 1/5): determinou a suspensão da execução, em razão de não terem sido localizados bens do Agravado, bem como do prazo da prescrição intercorrente, e salientou que o feito somente seria desarquivado em caso de localização de bens do devedor (art.921, III, §1º do CPC).

AGRAVO
:
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
alega que tem interesse no prosseguimento do feito e que buscou todos os meios possíveis e legais para encontrar bens do agravado, porém não obteve êxito. Argumenta que o Juízo determinou o arquivamento do feito sem atender o pedido da exequente para o acionamento do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e do SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do Executado. Defende a utilização de ambos os sistemas, porque têm por objetivo tornar eficiente a execução, quando os demais atos executórios iniciais não bastaram para que o título executivo seja cumprido, e colaciona decisões nesse sentido.
Pugna pela reforma da decisão para determinar a realização de pesquisa via sistema SNIPER e sistema SIMBA, para busca de bens e eventual patrimônio do agravado.

CONTRAMINUTA
(ID 169576684): pelo desprovimento e pela condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008880-78.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, de decisão que determinou a suspensão da Execução de Títulos Extrajudiciais (Proc. n.º 0043594-70.2014.8.11.0041) proposta
contra
KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS,
em razão de não terem sido localizados bens do Agravado, e ainda que o feito somente seria desarquivado em caso de localização de bens.

A agravante moveu contra o agravado uma execução por título extrajudicial, na qual pretendeu receber R$204.548,70 (valor atualizado
R$450.815,38
) referentes a parcelas não quitadas de um contrato de compra e venda, representadas por notas promissórias (ID 139735651 - Pág. 18/32)
.

Relata que procurou inutilmente bens penhoráveis em nome do executado KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS, razão pela qual o Juízo de origem determinou a suspensão do feito por 01 (um) ano, com a correspondente suspensão do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinou o arquivamento do feito, até que sejam encontrados bens penhoráveis.

Esta constitui a decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução e da prescrição intercorrente, até que sejam encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, ora agravado.

O código de ritos autoriza a suspensão do feito executivo por um ano, de modo a conceder à parte tempo suficiente para a busca de patrimônio passível de constrição.

Vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III,
o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.”

Destaque-se que a suspensão da ex acarreta também a
suspensão do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
e o consequente arquivamento tem prazo definido na norma.

Como bem observou a decisão agravada, pode ocorrer o pedido de desarquivamento quando encontrados bens penhoráveis, “
Saliento que o §3º do artigo 921 e na linha de orientação doutrinária e jurisprudencial, o
processo somente será desarquivado ou retomará seu andamento se forem encontrados bens penhoráveis, ou seja, caso a diligência não obtiver resultado positivo, o prazo prescricional antes iniciado continuará em curso
, pois somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero requerimento para renovação de diligências que se mostraram infrutíferas para localizar o devedor ou seus bens
” (ID 113460019 - Pág. 3).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC,
não havendo que se falar em extinção do processo. (N.U 0006807-84.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

A agravante argumenta ainda que o Juízo não acolheu seus pedidos de consulta aos sistemas
SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do Executado.

No entanto, o pedido formulado pela agravante dizia respeito à pesquisa de bens em nome do filho do agravado, que não faz parte do polo passivo da ação.

Além disso, a inclusão deste no polo passivo da execução já foi objeto de pedido e decisão proferida no AI 1016458-29.2022.8.11.0000, que restou indeferido, porquanto não logrou a agravante demonstrar
que os valores existentes na conta bancária do terceiro (filho do executado) provêm de fraude com relação aos valores que o executado teria recebido a título de herança.

Importante destacar ainda que, em decisão anterior, proferida no AI 1005884-49.2019.811.0000, se concluiu que não era possível deferir a penhora referente ao valor da execução no rosto dos autos do inventário, tal como requerido pela ora agravante, porquanto a partilha, bem como a venda das cotas e do imóvel, já havia sido homologada.

Acrescente-se que o Sistema
SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) ainda não se encontra totalmente disponível no Estado de Mato Grosso, porque incompleto seu banco de dados, enquanto
o Sistema Simba (Sistema de Investigação de Movimentações Financeiras) foi criado para autorizar o afastamento judicial do sigilo financeiro, com vistas à obtenção de informações relacionadas a investigações criminais contra o sistema financeiro, logo não se presta à localização de bens passíveis de penhora em execução cível, porquanto na ausência de fraude a ausência de bens em nome do executado não enseja a quebra do sigilo bancário.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA 'SIMBA'
- INVESTIGAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE - MECANISMO VOLTADO AO COMBATE ÀS FRAUDES FINANCEIRAS, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO -
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2010, DO CNJ - SIGILO FINANCEIRO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA
.

- O SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) consiste em ferramenta eletrônica regulamentada pela instrução normativa nº 03/2010 do CNJ, destinada a requisições de informações sobre movimentações financeiras, tendo sido criado para o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro,
não se admitindo sua utilização para efeito de localização de bens e ativos financeiros do devedor passíveis de penhora
. (TJ-MG - AI: 10000212276919001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Observa-se, nesse passo, que a agravante, embora venha tentando localizar bens penhoráveis em nome do executado desde 2014, quando foi proposta a execução, não se desincumbiu de seu ônus e não pode se utilizar do Poder Judiciário para diligenciar por tempo indeterminado em seu lugar, mormente quando os sistemas de busca disponíveis, qual seja SISBAJUD E RENAJUD, já foram utilizados.

A decisão agravada determinou ainda as sanções cabíveis contra o devedor, quais sejam: a expedição de certidão de crédito para fins de protesto (CPC, art. 828), e inclusão dos dados da parte Executada nos órgãos de proteção ao crédito (CPC, §3º art.782) por meio do Convênio SERASAJUD, como meio de forçar o devedor a indicar bens à penhora.

Portanto,
não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art.921, III, §1º do CPC
.

Por seu turno, o agravado ao oferecer contraminuta requereu a condenação da agravante por litigância de má-fé, conforme previsão contida no art. 81, CPC 2015.

No entanto, não demonstrou que a agravante tenha realizado ato compatível com as características da prática da litigância de má-fé, porque “
A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

Há que ser, desse modo, indeferido o pedido de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter inalterada a decisão que determinou a suspensão da execução e da prescrição intercorrente, até que sejam encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, ora agravado
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023